Tribunal: STF
Processo: ARE 962071
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. SUPOSTA NULIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO STF. ACÓRDÃO PARADIGMA. RE 635.145-RG. TEMA 613. JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA NO PROCESSO PENAL. ART. 362 DO CPP. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o cabimento dos embargos de divergência. 



    2. Agravo regimental não provido.